Tribunal: TJSP
Processo: 2199235-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2199235-50.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes RENATA
ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES, RENATO GAMBA ROCHA DINIZ e RODRIGO
MORAES MARTINS, é agravado OCTÁVIO ROCHA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199235-50.2019.8.26.0000 -Voto no 26746 – F R STO AMARO - BAS
2
VOTO No: 26746
AG. INST. No: 2199235-50.2019.8.26.0000
JULG. CJTO C/ AG. DE INST. No 2199246-79.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
ORIGEM: 2a VARA CÍVEL DO FÓRUM REGIONAL DE SANTO AMARO
JUIZ DE 1a INST.: CAIO MOSCARIELLO RODRIGUES
AGTES.: RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES E OUTROS
AGDO.: OCTAVIO ROCHA JUNIOR
INDOS.: LINANIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E OUTROS

Cumprimento de sentença. Decisão que decretou a desconsideração da personalidade jurídica de Rossi
Residencial S/A. Verificada a deserção. Agravantes não
comprovaram o recolhimento do preparo, apesar de terem
sido intimados para tanto, nos termos do § 4o do art. 1.007 do
CPC.

Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão,
digitalizada às fls. 53/55, que decretou a desconsideração da personalidade jurídica de
Rossi Residencial S/A para incluir, definitivamente, no polo passivo do cumprimento de
sentença, Rossi Residencial S/A, CNPJ 61.065.751/0001-80, América Properties Ltda.,
CNPJ 61.726.741/0001-49, Rodolita Empreendimentos e Participações Ltda., CNPJ
12.216.674/0001-47, RR Trust S.A., CNPJ 01709.616/0001-07, Renata Rossi Cuppoloni,
CPF 011.233.497-03, Rodrigo Moraes Martins CPF 142.139.508-83 e Renato Gamba
Rocha Diniz CPF 736.995.606-78.
Os agravantes sustentam, em síntese, que o agravante Rodrigo
renunciou ao cargo de administrador das empresas executadas, Caudata Empreendimentos
(Rodolita Empreendimentos) e Linania Empreendimentos, portanto, tendo em vista o
disposto no artigo 1.063 do Código Civil, não poderia ser responsabilizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199235-50.2019.8.26.0000 -Voto no 26746 – F R STO AMARO - BAS
3
Salientam a existência de limitação à responsabilidade do
administrador, que seria subjetiva, dependeria da prática de ato abusivo ou fraudulento e da
insolvência das empresas, o que não se verificou no caso concreto.
Aduzem a necessidade de observância aos artigos 1.016 e 1.024 do
Código Civil, assim como aos artigos 134, § 4o, 282, VI, 283, 805 e 835 do Código de
Processo Civil.
Afirmam a ausência dos requisitos previstos no artigo 50 do
Código Civil, salientando que sequer foram realizadas tentativas para localização de bens
das executadas.
Pleiteiam o provimento.
Recurso processado sem deferimento de liminar e respondido.
É o relatório.
O inconformismo não merece conhecimento.
Isto porque os agravantes foram intimados para comprovarem o
recolhimento do preparo em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo
Civil, sob pena de deserção.
Contudo, em seguida, juntaram cópia de comprovante de
pagamento do preparo, referente ao agravo de instrumento no 2199246-79.2019, interposto
contra a decisão ora agravada, pelas empresas, também, incluídas no polo passivo deste
cumprimento de sentença (fls. 63/65).
Portanto, verifica-se a deserção, tendo em vista que não
comprovaram o pagamento do preparo, apesar de intimados para tanto.
Aliás, mesmo que assim não fosse, o inconformismo não seria
acolhido, conforme decidido no acórdão proferido no agravo de instrumento no
2199246-79.2019.
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos
termos acima.
COELHO MENDES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199235-50.2019.8.26.0000 -Voto no 26746 – F R STO AMARO - BAS
4
Relator